Tribunal: STF
Processo: ARE 1443675
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município do Rio de Janeiro opõe embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte autora, ora embargado.



    Sustenta a existência de omissão no tocante à majoração de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Nesse ponto, afirma que a decisão embargada incorreu em erro material ao assentar a impossibilidade de majoração da verba honorária ante a ausência de fixação de honorários pela Corte de origem. 



    Aponta, ainda, a existência de erro material no acórdão recorrido quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    Nesse sentido, aduz que



    “[o] r. acórdão da 2ª Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro, que manteve na íntegra a sentença de improcedência dos pedidos do autor, incorreu em evidente equívoco material ao condenar o sucumbente em honorários no montante de 10% sobre o valor da condenação, quando, em verdade, a condenação deveria recair sobre o valor da causa, em razão da ausência de condenação no presente caso.” 



    Assevera, nesse ponto, que “os honorários advocatícios consistem em matéria de ordem pública, por se tratar de consectário legal da condenação. Logo, podem ser corrigidos a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão”.



    Requer, ao final, “que seja majorado o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, com a fixação sobre o valor da causa”. 



    Decido.



    Merece acolhimento, em parte, o que requerido nos embargos declaratórios.



    Compulsando os autos, verifico que o caso em tela é de incidência da majoração de honorários recursais, conforme determina a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que, conforme suscitado pelo embargante, a Corte de origem, ao negar provimento ao recurso inominado, condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios.



    Entretanto, não procede a irresignação quanto à base de cálculo da verba honorária, uma vez que essa questão não foi devolvida no recurso extraordinário, sendo certo, igualmente, ser pacífica a jusrisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, há a necessidade de seu exame na instância de origem para que viabilize o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que a questão verse sobre matéria de ordem pública, é necessário o prequestionamento” (AI nº 733.846/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje 19/6/09).



    Por fim, consigno que essa questão relativa à base de cálculo dos honorários de sucumbência deverá ser dirimida pelo juízo competente pela execução, em momento oportuno. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. Não há repercussão constitucional na controvérsia relativa ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem. De fato, trata-se de matéria a ser dirimida pelo juízo de execução, visto que pressupõe o exame de normas processuais. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 487.302/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/2/15)”.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para fazer constar da decisão embargada que os honorários advocatícios arbitrados pela instância de origem terá seu valor monetário majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte autora, ora recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente